Tribunal: TJDFT
Processo: 0010743-25.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010743-25.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 26627042, os autos foram encaminhados para a Contadoria Judicial para apurar se há crédito remanescente em favor de MARIA D'ANUNCIAÇÃO ROCHA DOS SANTOS, inclusive à guisa de destaque dos honorários contratuais. Os cálculos judiciais está acostados no ID: 26622349. Intimem-se as partes para manifestação. Brasília, 28 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador